Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708838-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. VÍCIO FORMAL DE INCOMPETÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFEITO NA COLHEITA DE PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC). RAZOABILIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual o autor, médico do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, alega que o Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a sua demissão padeceria de nulidades, quais sejam: (i) vício formal de incompetência, porquanto os atos de reinstauração do PAD (prorrogação de prazo para conclusão) e de acolhimento do relatório final da comissão processante foram praticados por autoridade incompetente; e (ii) de nulidade relacionada à colheita de provas, porquanto a prova documental foi encaminhada por e-mail “não institucional” pela Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul à comissão processante. 2. Nos termos do art. 55, da Lei Federal n. 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/2001, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. Atentando-se à finalidade do processo disciplinar, qual seja a busca da verdade dos fatos, ao acusado devem ser oportunizados todos os meios de defesa, a fim de garantir-lhe exercício do contraditório e da ampla defesa. Nessa perspectiva, a análise da eventual invalidade (nulidade) no processo está diretamente ligada ao grau de cerceamento de defesa, exegese do princípio pas de nullité sans grief. 3. No caso vertente, não se revela o alegado prejuízo à defesa do autor. Isso porque a comissão processante observou todos os ditames legais que norteiam o PAD, oportunizando ao então servidor (ora autor), durante o curso de todo o processo administrativo, o exercício do contraditório e de ampla defesa. Os atos praticados pelo Chefe da Unidade Setorial de Correição Administrativa (reinstauração do PAD e acolhimento do relatório da comissão com encaminhamento dos autos à Consultoria Jurídica do DF) foram convalidados pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. 4. Insta salientar que o ato do Chefe da Unidade Setorial de Correição Administrativa que acolheu o relatório da comissão sequer foi utilizado como base para a punição de demissão do autor, mas, sim, a Nota Técnica n. 6/2019, emitida pelo Gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal. 5. Os atos do processo disciplinar não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente o exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham sua finalidade essencial (§ 1o do art. 219 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011). 6. Se a LC n. 840/2011 admite a utilização de meio eletrônico para comunicação de atos ao indiciado (art. 219), esse modo também pode ser adotado para solicitação/resposta de informações de outros órgãos públicos à comissão processante. Se não há previsão legal de que as respostas às solicitações da comissão processante sejam provenientes de e-mails “institucionais”, nem regulamentação quanto à possibilidade ou não de utilização de serviço gratuito de webmail para comunicação entre setores de um órgão público, não se revela a alegada nulidade na colheita de prova documental. 7. Ademais, da análise do e-mail de ID 15316946, p. 3, é possível verificar que houve confirmação de recebimento pelo destinatário, pois a cópia do e-mail foi anexada aos autos, e de sua autenticidade, porquanto consta carimbo com matrícula, nome e assinatura da diretora do DIRAPS/Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul, remetente. 8. Se o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor da causa acarretar valor irrisório ou exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a sua fixação equitativa, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 55 da Lei 9.784/1999, sob o argumento de que após a convalidação, os trabalhos foram concluídos e foi aplicada a penalidade de demissão, o que significa dizer que a convalidação lhe trouxe prejuízos; b) artigo 85 § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando que os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não mercê prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 55 da Lei 9.784/1999, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/6/2017). Vide, ainda, o AgInt no REsp. 1862264/MA, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/8/2020. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 85, § 4o, inciso III, do CPC, pois não há como modificar a conclusão exarada pelo acórdão impugnado e a tese da redução dos honorários, sem proceder ao reexame de fatos e provas dos autos, que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice no disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1060371/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003